Tribunal: TJES
Processo: 5006930-92.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006930-92.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: AUREA CLEMENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por Aurea Clemente de Oliveira em face do Município de Aracruz, objetivando a conversão de licença-prêmio não fruída em pecúnia.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes entre os anos de 2019 e 2024, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão); b) CONDENAR o Município de Aracruz a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, devidos entre 11/11/2019 (05 anos da data do protocolo) até 10/2024 (data indicada pela Autora como de interrupção definitiva do trabalho), no valor de R$ 16.433,94 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos). Juros de mora de 0,5% ao mês, contados da citação e correção monetária pela taxa TR, contados de cada vencimento. RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, impende consignar, que nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal somente é devido os valores de FGTS aos contratos temporários cumpridos que foram declarados nulos.

Na hipótese, entendo que as sucessivas renovações contratuais, por período tão extenso, maculam o caráter temporário dos contratos, demonstrando que as necessidades do Estado eram contínuas. Devendo, portanto, ser declarada a nulidade dos contratos, nos termos da peça inaugural.

Nesses termos, diante da declaração de nulidade dos contratos temporários, torna-se devido o depósito de fundo de garantia por tempo de serviço. Sendo assim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que se torna devido a Autora o FGTS pelo tempo trabalhado após 11/11/2019.

Por fim, ressalto que, assim dispõe a Súmula 22 do TJES:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A referida súmula teve como sucedâneo a matéria discutida no Recurso Extraordinário nº 596.478, pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que previa como devido o FGTS em contratos temporários declarados nulos, nas hipóteses previstas pelo art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)